Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706571-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIA CRISTINA DE QUEIROZ COSTA, BRUNO SIQUEIRA VASCONCELOS AGRAVADO: JOAO CARLOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 23716526), interposto por NELIA CRISTINA DE QUEIROZ COSTA em face de JOÃO CARLOS DE ARAÚJO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação n. 0702539-88.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do veículo objeto do litígio em favor da agravante Nélia, bem como a nomeação da primeira Agravante como fiel depositária do bem, com fulcro no art. 159, CPC, nos seguintes termos: Porque teria o litisconsorte ativo BRUNO SIQUEIRA VASCONCELOS alienado à parte ré automóvel de propriedade da autora NELIA CRISTINA DE QUEIROZ COSTA, não se desincumbido, contudo, aquela parte de adimplir as obrigações pecuniárias a que se comprometera, postulam os requerentes a reintegração de NELIA CRISTINA DE QUEIROZ na posse do veículo objeto da avença “sub judice”. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não emergindo, neste momento processual, a percepção de verossimilhança das alegações da parte autora. Não se verifica, outrossim, a percepção de necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde a transferência da propriedade do veículo objeto do contrato cuja rescisão se postula, a qual remonta a janeiro de 2019, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a antecipação de tutela postulada. Lado outro, emendem os autores a inicial especificando, de forma objetiva, a expressão econômica da indenização por danos materiais postulada e, se for o caso, adequando o valor da causa, "ex vi" do disposto nos artigos 292, inciso V, 322 e 324 do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Em suas razões recursais, aduzem que: (i) ajuizaram demanda visando a rescisão da relação contratual e a reintegração de posse do veículo automotor LAND ROVER EVOQUE PURE PSD, placa OGZ-7889/GO, ano 2021/2021, cor verde; (ii) o agravado firmou negócio jurídico de compra e venda com o segundo agravante (BRUNO), porém não efetuou o pagamento de nenhuma parcela; (iii) após o ocorrido, tomaram ciência que o agravado ostentava diversas condenações por estelionato em sua ficha criminal; (iv) após suspeitar que teria sido vítima de um golpe, o agravante (BRUNO), que reside em Goiânia/GO, buscou o veículo; (v) o agravado se dirigiu até a 26a Delegacia de Polícia e registrou uma ocorrência por furto “OC 2.906/2016 – 26a DP”; (vi) a autoridade policial da 26a Delegacia de Polícia de Goiânia aplicou uma restrição veicular no automóvel objeto da compra e venda, sendo o este veio a ser apreendido na cidade de Águas Claras/DF; (vii) atualmente, o veículo encontra-se no pátio da PCDF; (viii) o veículo está deteriorando, porquanto exposto ao sol, chuva e poeira; (ix) o CRVL do veículo está em nome de José Carlos da Cunha, terceira pessoa alheia ao negócio jurídico firmado; (x) José Carlos alienou onerosamente o veículo à primeira agravante (NÉLIA); (xi) o DUT está assinado e reconhecido firma em favor da primeira agravante; (xii) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em sede de tutela, requer: a concessão do pedido liminar, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, para que seja dado efeito ativo ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão guerreada, para determinar a reintegração de posse do veículo objeto do litígio em favor da agravante Nélia, e que também, seja nomeada fiel depositária do bem, com fulcro no art. 159, CPC. No mérito, a reforma da decisão. O preparo foi devidamente recolhido (Ids 23716536 e 23716544). Em despacho constante do ID 24110869, INTIMEI os agravantes para se manifestar quanto ao cabimento do presente recurso, tendo em vista que: (i) aparentemente, a Sra. Nelia Cristina visa a rescisão contratual em face do Sr. Bruno e do Sr. João. Nesse sentido, explique os agravantes em que medida é possível a formação do litisconsórcio ativo facultativo, considerando o disposto no art. 18 do CPC; (ii) o veículo automotor foi apreendido por ordem proferida por uma autoridade policial, investida de poderes para isso, no âmbito de uma investigação CRIMINAL. Os Agravantes colacionaram decisão de indeferimento da restituição, no âmbito criminal (ID 24317166), bem como petição (ID 24317165), na qual informam que a primeira Agravante emprestara o nome o segundo Agravante, Bruno, seu genro, com a finalidade de adquirir o veículo objeto do litígio. O contrato de financiamento e o DUT do veículo se encontram em nome da agravante Nélia, ao passo que o negócio foi firmado entre Bruno e Agravado, o que possibilitaria o litisconsórcio na forma do artigo 113 do CPC, diante do interesse comum. Ainda informam que postularam junto ao juízo criminal a restituição do veículo, tendo decidido o juízo que tal discussão caberia ao juízo, haja vista ter avido um inadimplemento pelo Agravado, nos termos da decisão anexa. Em sede de tutela recursal, pleiteiam (i) a atribuição do efeito ativo para reformar a decisão guerreada e determinar a reintegração de posse do veículo objeto do litígio em favor da agravante Nélia, (ii) a nomeação da primeira Agravante como fiel depositária do bem, com fulcro no art. 159, CPC. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo recolhido (IDs 23716536 e 23716544). Colacionaram: (i) contrato de compra e venda firmado entre Bruno e João Carlos (ID 23716538); (ii) contrato de alienação fiduciária em nome de Nélia (ID 23716537); (iii) DUT do veículo (ID 23716537); (iv) sentença criminal (23716543); (v) acórdão criminal (ID 23716528); (vi) processo criminal (IDs 23716530, 23716531, 23716532 e 23716533); (vii) boletim de ocorrência (IDs 23716534 e 23716535); (viii) denúncia em face do Agravado ( ID 23716539); (ix) sentenças (ID s 23716541 e 23716542). DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 23716536 e 23716544). É o relatório. DECIDO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 23716526), interposto por NELIA CRISTINA DE QUEIROZ COSTA em face de JOÃO CARLOS DE ARAÚJO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação n. 0702539-88.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do veículo objeto do litígio em favor da agravante Nélia, bem como a nomeação da primeira Agravante como fiel depositária do bem, com fulcro no art. 159, CPC. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do veículo objeto do litígio em favor da agravante Nélia, bem como a nomeação da primeira Agravante como fiel depositária do bem, trazendo como pano de fundo discussão sobre a reintegração de posse e o negócio jurídico firmado por terceiros. As partes Agravantes formulam pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a partir da atribuição de efeito suspensivo ativo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, apesar do rol documental amplo colacionado aos autos, ao menos no presente momento e considerando os limites dessa cognição sumária, existem questões de fundo que precisam ser vencidas com o mínimo de contradita, tanto por ocasião da apresentação da contraminuta de agravo, ou, ainda, como pontuou o juízo monocrático, a partir da mínima dilação probatória. Assim, ainda que os Agravantes tenham colacionado (a) sentença criminal (23716543); (b) acórdão criminal (ID 23716528); (c) processo criminal (IDs 23716530, 23716531, 23716532 e 23716533); (d) boletim de ocorrência (IDs 23716534 e 23716535); (e) denúncia em face do Agravado ( ID 23716539); (f) sentenças (ID s 23716541 e 23716542), subsiste a necessidade de verticalização na relação negocial alegadamente atribuída ao segundo Agravante e o Agravado, motivo pelo qual, inclusive, essa Relatoria concitou as partes agravantes a se manifestarem em relação a formação de litisconsórcio. Trata-se de matéria afeta ao crivo da jurisdição de primeiro grau, sob pena de se incorrer em manifesta supressão de instância, uma vez que incumbe ao juízo monocrático, com a devida instrução probatória, apreciar o tema em face de legitimidade. Com isso, muito embora se infira, a partir da sentença e do acórdão criminais, que a situação envolve o automóvel objeto do litígio cível, cabe a esse juízo, de primeiro grau, a análise das questões fáticas que envolveram o contexto do negócio jurídico firmado. Assim, entendo que boa parte do alegado pelos Agravantes depende de apreciação mais vertical do que a necessária para um exame de urgência, de modo a prejudicar o requisito de probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não entendo subsistirem elementos que apontem para gravame, pois a alegação genérica de depreciação do automóvel, que se encontra constrito desde 2019, não vem acompanhada de elementos fáticos que apontem desnaturação. Não consta dos autos demonstração de risco imediato e concreto, podendo os Agravantes aguardar o deslinde do presente recurso, no mérito, bem como demais consectários. Nesse cenário, os Agravantes não delinearam o risco de dano irreparável específico, invocando depreciação global. Em outras palavras, na espécie, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes, para se confrontar ao que pretendem os Agravantes, tanto no presente recurso, bem como na origem. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ativo, que se confunde com antecipação de tutela recursal, ainda mais numa medida satisfativa, como é o caso dos presentes autos, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que os Agravantes não lograram êxito em apontar, como afirmei anteriormente, o periculum in mora. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo tendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pelas partes agravantes de que os efeitos da decisão agravada lhes são prejudiciais. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se o Juízo a quo, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para o voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2021 09:04:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador